Tribunal: TJBA
Processo: 8003747-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003747-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NEILVA SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
ES

DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO

REJEITADA
S
.
MÉRITO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADE DE CLASSE - GEAC.
SERVIDORA QUE FAZ JUS
À PARIDADE
REMUNERATÓRIA
. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER GENÉRICO. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Preliminares de ilegitimidade passiva, decadência e prescrição rejeitadas.

II. Mérito. A análise dos autos revela que a Impetrante é servidora pública estadual aposentada, sendo-lhe assegurado o direito à paridade remuneratória e à integralidade dos proventos.

III. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes do STF e desta Corte de Justiça.

IV. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8003747-64.2024.8.05.0000
,
em que figura como Impetrante
NEILVA SANTOS NUNES
e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTRO.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a
s
preliminar
es

e CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador/BA, de de 2024.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA